Tribunal: TJSP
Processo: 2072270-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DETERMINADO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PLÁSTICOS INDICADOS À AUTORA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, CONFORME ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRATO QUE EXCLUI DA COBERTURA A CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. NATUREZA DO PROCEDIMENTO CONTROVERTIDA (CARÁTER REPARADOR OU

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DETERMINADO CUSTEIO DE DESPESAS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PLÁSTICOS INDICADOS À AUTORA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, CONFORME ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRATO QUE EXCLUI DA COBERTURA A CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. NATUREZA DO PROCEDIMENTO CONTROVERTIDA (CARÁTER REPARADOR OU PURAMENTE ESTÉTICO). PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RISCO REAL DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO LIMINAR, ADEMAIS, QUE NÃO RECOMENDA O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA, NOS TERMOS DO § 3o, DO REFERIDO ARTIGO 300, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS PROCEDIMENTOS QUE NÃO PERMITE CONCLUIR QUE A PRETENSÃO ESTEJA AMPARADA EM SÚMULAS DESTE TRIBUNAL, A TAMBÉM IMPOSSIBILITAR A CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA (ART. 311, II, DO CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.